Tribunal: TJSP
Processo: 0507924-31.2010.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. "Territorial" e Taxa de Conserv" dos exercícios de 2006 a 2009. Exceção de Pré-executividade acolhida. Sentença que reconheceu a nulidade da CDA's e julgou extinta a ação, nos termos do art. 485, IV, § 3o, do CPC/15. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Caso concreto em que o título se mostra viciado, não viabiliza o exercício do

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. "Territorial" e Taxa de Conserv" dos exercícios de 2006 a 2009. Exceção de Pré-executividade acolhida. Sentença que reconheceu a nulidade da CDA's e julgou extinta a ação, nos termos do art. 485, IV, § 3o, do CPC/15. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Caso concreto em que o título se mostra viciado, não viabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como não permite ao juízo sequer compreender a natureza da dívida, uma vez que não aponta fundamentação legal do débito. Requisitos estabelecidos no art. 2o, §5o, inciso III da Lei 6830/80 e no art. 202, inciso III do CTN não atendidos. Nulidade da CDA configurada. Precedente desta E. Câmara de Direito Público. Recurso não provido.